Tribunal: TJDFT
Processo: 0739879-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739879-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: TATIANA COSTA LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante requereu a remição da pena pela aprovação no ENEM do ano de 2018 (mov. 168, dos autos no 0400073-84.2023.8.07.0015), o que foi deferido pela magistrada de origem (mov. 225.1, dos autos no 0400073-84.2023.8.07.0015), tendo sido remidos 100 dias da pena. Posteriormente, a agravante postulou a remição da pena pela aprovação no ENEM do ano de 2023 (mov. 249, dos autos no 0400073-84.2023.8.07.0015), o que restou indeferido pelo Juízo de origem (mov. 255, dos autos no 0400073-84.2023.8.07.0015). Ocorre que, nas razões do presente recurso, a apenada pretende novamente a remição pela aprovação no ENEM do ano de 2018 (ID 64279253, págs. 271/279). Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse em recorrer. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator